Tribunal: TJMT
Processo: 1000869-86.2016.8.11.0006
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000869-86.2016.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GESSI CANDIDO RODRIGUES - CPF: 009.695.301-29 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0878-70 (EMBARGADO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), GESSI CANDIDO RODRIGUES - CPF: 009.695.301-29 (EMBARGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0878-70 (EMBARGANTE), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO REJEITADO
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por HSBC BANK BRASIL S.A, em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso somente para alterar a incidência de juros de mora.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DESCONTO INDEVIDO EM CONTA DESTINADA A RECEBIMENTO DE PROVENTOS – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS UTILIZADOS POR ESTA CÂMARA – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA – CORRIGIDO DE OFÍCIO –

PRECEDENTES DO STJ

– VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL ARBITRADA EM PERCENTUAL – SOBRE O VALOR DA CAUSA – MANUTENÇÃO – QUANTIA ADEQUADA AO CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, SOMENTE PARA ALTERAR A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e devida a restituição dos valores debitados indevidamente em conta.

Configura dano moral o débito automático de valor indevido em conta destinada ao recebimento de proventos, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano.

A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula no 362 do STJ)

“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.” (Art. 405. Do CC/2002).

Em relação ao arbitramento dos honorários, só deve ser usado o critério da apreciação equitativa “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo” (art. 85, §8o, CPC).

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em percentual suficiente a remunerar o trabalho dos advogados.”

Em suas razões, a recorrente afirma que no caso de condenação em quantia certa, é obrigatória a observância da ordem preferencial de sucumbência, que dispõe a fixação dos honorários entre 10 e 20% do valor daquela, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a contradição existente no julgado, a fim de prover a pretensão deduzida.

Por fim, requer o prequestionamento.

Contrarrazões no id. 89868950.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Infere-se do sumário relatório que a parte recorrente ofertou embargos de declaração contra o acórdão, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação somente para alterar a incidência dos juros de mora, bem como manteve os honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a ora embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

A decisão embargada é clara ao dispor que a fixação dos honorários no caso entre 10% e 20% sobre o valor da condenação está aquém do razoável, visto que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Por fim, no que se concerne ao honorários advocatícios o Código de Processo Civil estabelece no art. 85 e parágrafos os requisitos para fixação dos honorários sucumbenciais que devem ser observados pelo julgador da causa, senão vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

(...)”

Como se vê, a regra do CPC preceitua que deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação ou, quando ausente, sobre o valor atualizado da causa

Em relação ao arbitramento dos honorários, só deve ser usado o critério da apreciação equitativa “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo” (art. 85, §8o, CPC).

No caso em debate, não assiste razão ao apelante, pois os honorários advocatícios foram arbitrados com moderação e justeza, sem caracterizar retribuição ínfima ou demasiada, de molde que representou adequada remuneração ao trabalho profissional.

Portanto, a verba honorária fixada em primeiro grau em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mostra-se adequada para remunerar o trabalho exigido e produzido pelos profissionais desde o ano de 2016, bem como atende aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, não comportando alteração da sua base de fixação ou sequer redução.”

Portanto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer omissão, contradição ou erro a justificar o acolhimento deste recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás, para configurar contradição no acórdão exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, o que não se verifica na hipótese, pois o entendimento divergente adotado por outros órgãos julgadores encerra mera contradição externa, que não autoriza a interposição de embargos de declaração (EDcl. no REsp no 1.388.682-RS, Rel. Min. Regina Helena Costa).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021